Tribunal: STF
Processo: ADI 5875
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTIDOS POLÍTICOS. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. DEFINIÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS PROVISÓRIOS. ART. 17, §1º, DA CF (COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97/2017). ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO CAPUT DO ART. 17 DA CF QUE LIMITAM E INFORMAM A AUTONOMIA PARTIDÁRIA. DEMOCRACIA INTRAPARTIDÁRIA QUE CONSTITUI FATOR NECESSÁRIO À LEGIMITIDADE DO SISTEMA POLÍTICO. PRECEDENTE: ADI 6.230. AÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Os partidos políticos exercem papel da mais alta relevância no sistema democrático representativo e a autonomia organizacional constitui direito fundamental das agremiações políticas.



    2. A autonomia partidária encontra limitações expressas nos princípios arrolados no caput do art. 17 da CF, quais sejam, a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, de sorte que o funcionamento interno dos partidos políticos também deve se reger de acordo com as balizas democráticas fundamentais da temporalidade dos mandatos e da possibilidade de renovação da governança.



    3. A duração indeterminada e excessiva de órgãos partidários provisórios mina a democracia intrapartidária, com claros impactos na autenticidade das agremiações e na legitimidade de todo o sistema político, vez que, nestes casos, a governança se dá por filiados indicados pela direção superior dos partidos, os quais, não raras vezes, são sucessivamente reconduzidos. Precedente: ADI 6.230, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/08/2022.



    4. Impõe-se a exclusão do sistema de interpretação do §1º do art. 17 da CF (redação da EC nº 97/2017) que permita aos partidos políticos estabelecerem por tempo indeterminado e excessivo o prazo de duração de seus órgãos provisórios, sob pena de ofensa aos princípios democrático e republicano, que impõem a alternância de poder. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, com modulação de efeitos a serem produzidos a partir da data da publicação da ata da sessão de julgamento, para dar interpretação conforme à Constituição à expressão “duração de seus órgãos (...) provisórios”, constante do §1º do art. 17 da CF (com a redação dada pela EC nº 97/2017), para: (i) definir que os órgãos partidários provisórios possuem prazo máximo de vigência de até 4 (quatro) anos, vedada qualquer tipo de prorrogação ou substituição subsequente por outro órgão provisório, ainda que com composição diversa; (ii) estabelecer que as comissões provisórias devem ser substituídas por órgãos permanentes, com eleições periódicas, dentro do prazo máximo de vigência, sob pena de, não o fazendo, ficar suspenso o direito de recebimento pelo partido político dos fundos partidário e eleitoral, quando for o caso, até a regularização, sem a possibilidade de pleitear valores retroativos.